Tribunal: TCU
Processo: 002.953/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 12025 e Uasg 389173 (Objeto: Realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará.)

Inteiro teor:
Acórdão 604/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no edital do Concurso Público 01/2025, de 18/12/2025, promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), consistentes em: 1) ausência de vaga imediata para o cargo de médico fiscal, atividade finalística e típica do conselho, em afronta ao princípio do concurso público; 2) ausência de previsão de cargo efetivo de assessor de imprensa (jornalista), com manutenção prolongada de função administrativa permanente por cargo comissionado; e 3) fixação de cadastro de reserva desproporcional e desconexo da capacidade real de provimento do órgão, em afronta aos princípios da razoabilidade e do planejamento administrativo. Considerando que a ausência de vagas imediatas para o cargo de médico fiscal não configura ilegalidade, uma vez que a definição do quantitativo de vagas e o momento do provimento inserem-se na discricionariedade administrativa da autarquia, não havendo direito subjetivo à nomeação para vagas destinadas exclusivamente a cadastro de reserva; Considerando que a legislação permite a designação de conselheiros e médicos fiscais ad hoc para suprir necessidades temporárias, o que afasta a alegação de prejuízo imediato à atividade fiscalizatória do conselho; Considerando que as atribuições do cargo de assessor de imprensa (comunicação), conforme previstas no Plano de Cargos e Salários do CRM-PA, possuem natureza de assessoramento estratégico junto à Presidência e Diretoria, o que legitima seu preenchimento por meio de cargo em comissão, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Considerando que a formação de cadastro de reserva expressivo é prática consolidada na Administração Pública para garantir flexibilidade administrativa frente a necessidades futuras, não gerando ônus indevido ao órgão nem direito subjetivo à nomeação imediata; Considerando que os precedentes jurisprudenciais do TCU e do STF citados pelo denunciante ( Acórdão 1927/2015-TCU-Plenário , RE 598.099/MS, ADI 1150/RS, entre outros) não guardam correlação direta com a matéria fática destes autos ou não sustentam a tese de ilegalidade no contexto específico do CRM-PA; Considerando, por fim, que a suspensão do certame acarretaria perigo da demora reverso, prejudicando o planejamento de pessoal da autarquia e as expectativas dos candidatos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.953/2026-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará. 1.4. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.